Tribunal: TJSP
Processo: 1046339-06.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ção da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do NCPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. NCPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide;
3 – Caso em estudo no qual as partes confirmam que a relação jurídica entre o escritório de advocacia e as empresas clientes foi realizada de modo VERBAL há cerca de 20 anos. Controvérsia acerca do modo de desenvolvimento da relação, pagamentos ajustados mensalmente e se houve ou não ajuste quanto a honorários contratuais além dos mensalmente pagos. Julgamento antecipado que se mostrou prematuro. Cerceamento reconhecido, devendo a R. Sentença ser anulada para realização da fase de instrução.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJSP; Apelação Cível 1046339-06.2014.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 20a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – PAGAMENTOS MENSAIS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RELAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a

Ementa:
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO VERBAL – PAGAMENTOS MENSAIS – HONORÁRIOS CONTRATUAIS – RELAÇÃO VIGENTE HÁ DÉCADAS
1 – Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos, podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 – Por força do artigo 6o do NCPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes – devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de colaborar no célere andamento do processo. NCPC que prima pela apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da lide;
3 – Caso em estudo no qual as partes confirmam que a relação jurídica entre o escritório de advocacia e as empresas clientes foi realizada de modo VERBAL há cerca de 20 anos. Controvérsia acerca do modo de desenvolvimento da relação, pagamentos ajustados mensalmente e se houve ou não ajuste quanto a honorários contratuais além dos mensalmente pagos. Julgamento antecipado que se mostrou prematuro. Cerceamento reconhecido, devendo a R. Sentença ser anulada para realização da fase de instrução.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075724
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046339-06.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MADEIREIRA CARTESCOS LTDA, FERRAGENS CARTESCOS S/A, CARTESCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e MADEIREIRA PANORAMA, é
apelado BRENNO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso para anular a sentença.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1046339-06.2014.8.26.0100
VOTO 27517
APELANTE: MADEIREIRA CARTESCOS LTDA., FERRAGENS CARTESCOS S.A.,
CARTESCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e MADEIREIRA PANORAMA
APELADO: BRENNO PILEGGI ADVOGADOS ASSOCIADOS
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DRA. RAQUEL MACHADO CARLEIAL DE
ANDRADE
(cra)
EMENTA
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS CONTRATO VERBAL PAGAMENTOS
MENSAIS
HONORÁRIOS CONTRATUAIS
RELAÇÃO
VIGENTE HÁ DÉCADAS
1 Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a
instrução deve ser realizada de forma exauriente e com cautela, a
fim de bem solucionar a demanda, esclarecendo minuciosamente
referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
complementação da prova é necessária para a apuração dos fatos,
podendo ser determinada inclusive de ofício;
2 Por força do artigo 6o do NCPC, todos os sujeitos do processo
devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais
operadores do direito, auxiliares da justiça e partes devem atuar
de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado de
colaborar no célere andamento do processo. NCPC que prima pela
apreciação do mérito em detrimento da extinção sem solução da
lide;
3 Caso em estudo no qual as partes confirmam que a relação
jurídica entre o escritório de advocacia e as empresas clientes foi
realizada de modo VERBAL há cerca de 20 anos. Controvérsia
acerca do modo de desenvolvimento da relação, pagamentos
ajustados mensalmente e se houve ou não ajuste quanto a
honorários contratuais além dos mensalmente pagos. Julgamento
antecipado que se mostrou prematuro. Cerceamento reconhecido,
devendo a R. Sentença ser anulada para realização da fase de
instrução.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 796/799,
cujo relatório se adota, que julgou PROCEDENTE o pedido inicial, condenando as rés ao
pagamento, em favor da autora, de quantia equivalente a R$ 61.857,55, com juros e

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1046339-06.2014.8.26.0100
VOTO 27517
correção. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da parte contrária,
fixados em 10% do valor da condenação.
Entendeu, o i. Magistrado a quo, que restou incontroverso nos autos que o
autor patrocinou os interesses dos réus nos autos de duas ações julgadas procedentes,
cingindo-se a controvérsia quanto à verba honorária devida. Disse que muito embora a
tabela de honorários da OAB preveja honorários de 20% sobre o valor econômico da
questão para casos como os que atuou, os honorários devem ser fixados em 10% por ter
deixado o autor confessadamente de interpor recursos e impugnar cálculos. Ressaltou que
os réus não lograram provar nenhum pagamento, prova que deveria ser realizada pela via
documental, observando que o demandante também faz jus a receber os honorários de
sucumbência, uma vez que atuou em toda a fase de conhecimento e início da execução.
Irresignadas, apelaram as rés.
Aduziram, de início, ter havido flagrante nulidade da decisão por cerceamento
de defesa, deixando o i. Magistrado de realizar a prova oral consistente na oitiva de
testemunhas, prova esta que havia sido requerida anteriormente e que era imprescindível
para a correta solução do litígio, mormente com relação à dinâmica contratual. Ressaltaram
que o contrato foi firmado na modalidade verbal e há mais de vinte anos, não sendo razoável
exigir que toda a prova aceitável nos autos seja exclusivamente documental. Em tese
alternativa, caso mantida a condenação, disseram que houve fixação de juros de mora em
duplicidade e que os honorários contratuais apenas seriam devidos quando do efetivo
benefício econômico auferido pela parte, que ainda não se verificou. Sustentaram que a
sentença é extra petita, pois reconheceu ao apelado direito por ele não pretendido na inicial,
referente aos honorários de sucumbência das demandas em que atuou. Argumentaram,
assim, pela reforma da r. decisão, dando-se provimento ao recurso interposto.
Processado o recurso com o recolhimento das respectivas custas, os autos
foram posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
Inicialmente distribuído para o Des. Andrade Neto em novembro de 2017 (fls.
851) foi redistribuído para esta Desembargadora em outubro de 2019 (fls. 857).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1046339-06.2014.8.26.0100
VOTO 27517
Trata-se de ação por meio da qual pretende o escritório autor ver arbitrados
honorários advocatícios em seu favor, condenando-se os réus ao pagamento da quantia
respectiva. O pleito foi integralmente acolhido pelo i. Magistrado, insurgindo-se as
demandadas contra tal decisão por meio deste recurso de apelação.
De acordo com a narrativa inicial o escritório Brenno Pileggi Advogados
Associados teria sido contratado pelas rés, no início do ano de 1992, para prestar assessoria
jurídica judicial e extrajudicialmente. Afirmam que a contratação ocorreu de forma VERBAL,
diante do estreito relacionamento que havia entre um dos antigos sócios e o diretor das rés.
Disseram que duas ações específicas tiveram os pedidos integralmente
acolhidos, iniciando-se fase de execução de considerável quantia em favor das empresas
rés que, sem aviso prévio ou motivo justificado, romperam com o escritório demandante e
contrataram novos advogados, deixando de efetuar o pagamento da quantia respectiva a
título de honorários advocatícios.
Em sua defesa, as rés CONFIRMAM que houve um contrato verbal entre as
partes e que efetivamente deixaram de efetuar o pagamento dos honorários apontados na
inicial, mas que apenas assim fizeram porque houve má prestação de serviço, de modo que
contrataram novos advogados para bem defender seus direitos. Sustentam, em suma, que o
escritório autor não faz jus ao recebimento da quantia, insistindo na oitiva de testemunhas
com o fim de comprovar a dinâmica da relação, inclusive com os pagamentos fixos mensais
e que não há que se falar em honorários contratuais além daqueles já pagos.
É o caso de anular a sentença combatida, determinando a melhor instrução do
feito.
Em ações onde as alegações de FATO permeiam os autos, a instrução deve
ser realizada de forma exauriente e com cautela, a fim de bem solucionar a demanda,
esclarecendo minuciosamente referidos fatos e seu contexto. E no caso destes autos, a
realização da prova é necessária para a apuração do contexto em que estão as partes,
podendo ser determinada inclusive de ofício. Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
LOCAÇÃO. Despejo por falta de pagamento. Alegação de realização de acordo
verbal. Julgamento antecipado da lide. Impossibilidade. Cerceamento de defesa.
Dilação probatória imprescindível para o deslinde da causa. Sentença anulada.
Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso provido.(Relator(a): Gilson Delgado

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1046339-06.2014.8.26.0100
VOTO 27517
Miranda; Comarca: Mogi-Mirim; Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Data
do julgamento: 24/02/2015; Data de registro: 25/02/2015)
Como bem destacou o I. Des. cuja ementa transcrevi acima:
Como é cediço, a Constituição Federal é expressa: “aos litigantes, em processo
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes” (artigo 5o, inciso LV).
Desse dispositivo extrai-se, entre outros, o princípio do contraditório, também
chamado da audiência bilateral, que é, talvez, o princípio mais importante para a
função jurisdicional.
Como pilar do Estado de Direito, indiscutivelmente, o contraditório tem estreita
ligação com os princípios do direito de ação e do tratamento igualitário entre as
partes, significando tanto o direito de invocar a prestação da tutela jurisdicional
(direito amplo de ação) quanto o direito de contraposição à pretensão (direito de
defesa).
Ademais, por força do artigo 6o do Novo Código de Processo Civil, todos os
sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável,
decisão de mérito justa e efetiva. Todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da
justiça e partes devem atuar de forma colaborativa, onde se inclui o dever do magistrado
de colaborar no célere andamento do processo, primando pela solução do mérito em
detrimento da simples extinção por causas processuais.
No caso em estudo o debate NÃO HÁ CONTRATO ESCRITO firmado entre as
partes, sendo que as provas documentais trazidas durante o trâmite não são as únicas que
poderiam ser úteis a solucionar o debate, mormente porque a relação está vigente entre as
partes há décadas. Muito embora as rés não neguem a contratação ou a própria prestação
do serviço, há intenso debate acerca do valor dos honorários contratados e se o pagamento
de honorários mensais já implicava no pagamento dos honorários contratuais, de modo que
nenhuma outra quantia seria devida. Veja-se que desde a apresentação de sua contestação
as apelantes pugnaram pela colheita de prova oral, de modo que se mostrou precoce o
julgamento antecipado do feito.
Assim, é o caso de anular a sentença proferida determinando a realização de
prova em Primeiro Grau, conforme pugnado pelas partes.

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1046339-06.2014.8.26.0100
VOTO 27517
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, ANULANDO a sentença proferida
e determinando a abertura da fase de instrução, com a realização de prova oral, consistente
na oitiva de testemunhas a serem indicadas pelas partes e na colheita de depoimento
pessoal dos atuais representantes legais do escritório autor e das sociedades rés.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora